Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-67.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. PROVA DA PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. INVIABILIDADE DO PEDIDO.
I - Nos termos do artigo 120 do CPP, a restituição de bem apreendido durante prisão em flagrante poderá ser ordenada, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
II - Não é possível a restituição da arma de fogo apreendida quando não comprovada sua propriedade de forma indene de dúvidas.
III - Recurso conhecido e desprovido.